Tribunal: TJDFT
Processo: 0711203-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, em pedido submetido ao rito ordinário autuado sob o no 0723646-62.2019.8.07.0001, proposto por AUTO VOLUME COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME em desfavor do agravante e outros, indeferiu os pedidos de denunciação da lide e de reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário. Em suas razões recursais, narra que o pedido na origem se refere ao suposto desconhecimento da origem de um gravame de financiamento de veículo de titularidade do agravado. Esclarece que o contrato foi realizado por empresa intermediadora que deve ressarci-la se for reconhecido o prejuízo. Afirma que como o beneficiário da operação é conhecido, é imprescindível sua inclusão no feito na condição de litisdenunciado. Sustenta que se não for admitida a denunciação, deve ser reconhecida a existência de litisconsórcio passivo necessário. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o feito até o julgamento colegiado. Comprovante de recolhimento das custas no id 15891158 – p. 1. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do NCPC e acompanhado do respectivo preparo. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por seu turno, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, NCPC). Deveras, o microssistema constituído no CDC apresenta, dentre suas especificidades processuais, a vedação expressa à denunciação da lide no seu artigo 88. Prescreve o mencionado dispositivo legal que “na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide” (grifou-se). Esclarece Kazuo Watanabe, em síntese, a justificativa para tal impedimento: A denunciação da lide, todavia, foi vedada para o direito de regresso de que trata o art. 13, parágrafo único, do Código, para evitar que a tutela jurídica processual dos consumidores pudesse ser retardada e também porque, em regra, a dedução dessa lide incidental será feita com a invocação de uma causa de pedir distinta (Código de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, v. II, p. 123). No mesmo sentido se posiciona reiteradamente o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CHAMAMENTO AO PROCESSO INDEFERIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE REGRESSO GARANTIDO. 01. Em se tratando de relação de consumo, a norma veda a denunciação da lide (art. 88 do CDC) e autoriza, unicamente, o chamamento ao processo do segurador (art. 101, II do CDC). Assim, resta sem amparo legal o pleito de chamamento ao processo de outras pessoas, porque importaria em tumulto processual em detrimento à celeridade almejada pelo sistema consumerista. 02. Afasta-se alegação de prejuízo ao agravante/réu, uma vez que dispõe de via judicial própria e autônoma para demandar diretamente contra eventual devedor solidário. 03. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. (Acórdão n.1166103, 07012880920198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CAESB. ATROPELAMENTO. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. CONDUÇÃO DO VEÍCULO SOB A RESPONSABILIDADE DA CAESB COMO ELEMENTO DO FATO DA ADMINISTRAÇÃO. DANO MATERIAL. PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA. DANO MORAL. 1. "A denunciação da lide nas relações de consumo é expressamente vedada pelo artigo 88 do CDC, que visa garantir a celeridade das demandas e a facilitação da defesa do consumidor hipossuficiente" (TJDFT, Acórdão n.1038104, 07058624620178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 17/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa" (Constituição, artigo 37, § 6o). 3. "Esse mesmo dispositivo constitucional consagra, ainda, dupla garantia: uma, em favor do particular, possibilitando-lhe ação indenizatória contra a pessoa jurídica de direito público, ou de direito privado que preste serviço público, dado que bem maior, praticamente certa, a possibilidade de pagamento do dano objetivamente sofrido. Outra garantia, no entanto, em prol do servidor estatal, que somente responde administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular" (STF, RE 327904/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 15/8/2006, Primeira Turma, DJ 8/9/2006). 4. Para configurar a responsabilidade extracontratual objetiva do prestador de serviço público três pressupostos são necessários: (a) a existência de fato administrativo - atividade ou conduta (comissiva ou omissiva) - a ser imputada ao agente de prestadora de serviço público; (b) o dano - lesão a interesse jurídico tutelado, seja ele material ou imaterial e (c) a relação de causalidade entre o fato administrativo e o dano, em que a vítima deve demonstrar que o prejuízo sofrido se origina da conduta da prestadora do serviço público, momento em que não é necessário demonstrar a existência de dolo ou culpa. 5. "É uníssono o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que o ônus da prova é do Estado ou dos seus prestadores de serviços públicos, devendo estes comprovar que os danos causados decorreram exclusivamente de culpa da vítima. Ou ao menos que esta concorreu para tanto, sendo possível a redução proporcional da responsabilidade civil objetiva" (TJDFT, Acórdão n.1014024, 20150111075374APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 18/05/2017. Pág.: 250/271). 6. É imprescindível, todavia, que a decisão esteja amparada em elementos de prova constantes dos autos (ainda que indiciários). Em contrapartida, permanecendo a incerteza do juiz, deve-se decidir com base na regra do ônus da prova" (STJ, REsp 1320295/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 29/11/2013). 7. A responsabilidade do motorista que inicia uma ultrapassagem quanto à análise das condições do trânsito, visibilidade de possíveis obstáculos, tempo necessário para efetuar a manobras, presença de pessoas ou ciclistas que pretendam atravessar a via, é inquestionável. 8. O tempo chuvoso e a pista molhada exigem maiores cuidados e a circulação em menor velocidade, além de extremo cuidado ao iniciar ultrapassagens, o que, infelizmente, não ocorreu no presente caso. 4. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. (Acórdão n.1119913, 00443108020148070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no DJE: 03/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 88 DO CDC. INADMISSIBILIDADE. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR E À RÁPIDA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. APRESENTAÇÃO DE DEFESA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ARTIGOS 71 E 78 DO CPC. PRECLUSÃO. REVELIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Consoante se abstrai do espírito do legislador ao aprovar o Código de Defesa do Consumidor, bem como da interpretação de seu art. 88 - que também se aplica, por analogia, às hipóteses de falha na prestação do serviço - é incabível a intervenção de terceiros nas relações de consumo, haja vista que sua admissão implicaria extensão da demanda mediante a obrigatoriedade de abertura de um novo contraditório, com dilação probatória, em manifesto prejuízo ao consumidor e à rápida solução do litígio. (...) Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n.558658, 20110020191008AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/01/2012, Publicado no DJE: 16/01/2012. Pág.: 143) PROCESSO CIVIL. CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM RELAÇÃO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PARTE LEGÍTIMA PARA RESPONDER DEMANDA EM RELAÇÃO AO CONTRATO POR ELA NEGOCIADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 88 DO CDC. CONTRATO DE SEGURO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. RELAÇÃO JURÍDICA ÚNICA. REAJUSTES EM RAZÃO DA IDADE. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ARTIGO 42, § ÚNICO, DO CDC. VALORES DE PRÊMIOS PAGOS A MAIOR. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE TRÊS ANOS. ART. 206, § 3o, IV, DO CÓDIGO CIVIL. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO. (...) 2.Não comporta a denunciação da lide por ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro. O artigo 88 do CDC veda a possibilidade de denunciação da lide, resguardando o direito de regresso a ser exercido nos mesmo autos. 7.Recursos de apelação aos quais se nega provimento. (Acórdão n.763026, 20120110073102APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, Revisor: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2014, Publicado no DJE: 25/02/2014. Pág.: 149) De igual modo, se o agravado pretendeu na origem o reconhecimento da inexistência de negócio jurídico firmado com a agravante, inexiste relação contratual ou legal com terceiro beneficiário do financiamento a justificar o afirmado reconhecimento da existência de litisconsórcio passivo necessário. Caberá à agravante buscar a reparação dos possíveis danos em face daquele que foi identificado como o responsável pela transação financeira. Por fim, eventual oitiva do beneficiário na condição de testemunha deve ser deduzida no juízo de primeiro grau, sobretudo porque sequer se refere à matéria passível de enfrentamento pelo agravo de instrumento (artigo 1.015 do Código de Processo Civil). Portanto, se o pedido formulado no recurso encontra manifesto óbice em dispositivo legal, está ausente a relevância da fundamentação a autorizar o deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se o agravado, facultando-lhe manifestação no prazo legal. Brasília, 13 de maio de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator